Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701762-13.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRENDA SILVA MENDES BORGES DE BARROS APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRENDA SILVA MENDES BORGES em face do v. acórdão de ID 22271212. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 18:09:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator